Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709781-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA ARTEC S/A em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025 17:04:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador